Tribunal: TJBA
Processo: 8035604-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035604-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PERMISSÃO DE USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO RE nº 1.242.513/SP. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PRESENTE OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.242.513/SP, reconheceu que a tese firmada no precedente vinculante RE 581.947/RO (tema 261) deve ser aplicada às concessionárias de rodovia, para considerar inconstitucional a cobrança realizada contra as concessionárias de energia para instalação de linhas de transmissão/distribuição na faixa de domínio das rodovias, confira-se:

Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.
3. Exigibilidade de autorização para obras e pagamento de preço pelo uso das faixas de domínio de rodovias. Cobrança pela utilização de bem público de uso comum do povo. Impossibilidade. Precedentes do STF.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
(RE 1242513 ED-AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)-grifei.

2.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035604-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06